Tribunal: TJDFT
Processo: 0737826-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737826-20.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE REGINALDO TITONELLI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PREVI. SUPERÁVITS SUCESSIVOS. RESERVA ESPECIAL. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PARIDADE CONTRIBUTIVA. DESTINAÇÃO AO PATROCINADOR. LEGALIDADE. 1. Não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário da União, uma vez que, apesar de se discutir a legalidade da Resolução CGPC no 26/08, editada pelo Conselho de Gestão de Previdência Complementar (atual Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC), o pedido formulado pelo autor diz respeito ao pagamento equivalente à cota-parte recebida pelo patrocinador, decorrente do superávit de entidade fechada de previdência complementar, tratando-se de contrato de natureza privada, sem reflexos nos interesses da União. 2. Na hipótese de ação de complementação de aposentadoria, o enunciado de súmula no 427, do colendo Superior Tribunal de Justiça, e o art. 75 da Lei Complementar no 109/2001 prevêem prazo prescricional quinquenal, contados da data do pagamento. 3. A Lei Complementar 109/2001, editada para regulamentar o regime de previdência complementar, estabelece em seu art. 20 que o resultado superavitário dos planos de benefício das entidades fechadas por três exercício consecutivos será destinado para a constituição de uma reserva especial e determinará a revisão obrigatória do plano. 4. Inexiste ilicitude na destinação de recursos de reserva especial ao patrocinador, posto que os regramentos constitucional, legal e regulamentar, aplicável à espécie, determinam a equivalência entre os aportes de recursos dos patrocinadores e dos participantes, paridade/equivalência que deve ser respeitada também para a destinação dos recursos da reserva especial, oriundos de superávit no fundo de pensão por três anos consecutivos, nos termos da Resolução CGPC no 26/08. 5. É vedada a obtenção de parcela da reserva especial destinada ao patrocinador, quando tratar-se de entes públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista regidas pela Lei Complementar 108/2001. Eventual pretensão para alterar o modo de distribuição dos superávits exige a expressa autorização do órgão regulador e fiscalizador, nos moldes do art. 33, caput e inciso I, da Lei Complementar 109/2001. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001, asseverando que a reversão de valores, por meio do BET (para participantes) e por meio do subterfúgio semântico “passível exigível” (para patrocinador) foi, na verdade, pagamento de benefício, e que este somente pode ser pago aos participantes. Discorre, ainda, acerca do BET no contexto da revisão do plano de benefícios da PREVI em 2011, da natureza jurídica do BET, da inconstitucionalidade e da ilegalidade da extensão da paridade contributiva ao pagamento de benefício de caráter previdenciário. Articula, também, a inaplicabilidade do enunciado 290 da Súmula do STJ no caso dos autos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 194, 201, e 202, caput e §3o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que resta inequívoco que os valores revertidos representaram pagamento de benefício, o que somente é permitido aos participantes e não ao patrocinador, além de repisar os mesmos fundamentos expostos no apelo especial. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Determino que as publicações, referentes à recorrida, sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028